Tribunal: CARF
Processo: 13558.720082/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720082/2007-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.063 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreção no período de competência da autuação citado pelo
relator, o equívoco deve ser sanada para incluir o período correto, corrigindo-se
o vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para sanando a contradição apontada, reratificar o Acórdão n.o 2301-007.332, de 04
de junho de 2020, sem efeitos, para consignar que o ADA foi entregue tempestivamente pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720082/2007-32
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional, contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.332, 04 de junho de 2020,
proferido pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS DO
PAF.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor
da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que
todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente
cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa
dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao
direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
Nesse sentido, estando o auto de infração em conformidade com os
princípios constitucionais e tributários que regem a administração pública e
o processo administrativo fiscal, inexiste nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor
da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que
todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente
cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa
dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao
direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de
terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente
se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em
Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado
diferente relativo ao ano base questionado.
Recurso Parcialmente Provido.
A embargante alegou a existência de omissão/contradição e obscuridade no
Acórdão de Recurso Voluntário sendo que só foi acolhido no Despacho de Admissibilidade a
Contradição quanto à manifestação acerca do ADA.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Aduz a Fazenda que, embora inexistente qualquer controvérsia quanto ao ADA,
há na decisão manifestação no sentido de que, mesmoprotocolado no Ibama intempestivamente,
não tem o condão de afastar o direito do contribuinte à exclusão das áreas que representa por ter
sido apresentado antes do início da fiscalização, sendo que os fundamentos para apontar a
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720082/2007-32

intempestividade em verdade comprovam a tempestividade. Nesse sentido, assim argumenta que
é contraditória a decisão proferida nessa parte.
Veja-se o seguinte trecho do voto:
“Segundo a regra da Instrução Normativa SRF n.o 435, de 2004, o prazo
para entrega da Declaração do ITR 2003 encerrou-se em 30/03/2005,
seis meses após o prazo final para a entrega. da. DUR, que foi
30/09/2004.
Na situação em análise, contudo, o Ato Declaratório Ambiental do
exercício 2004 foi entregue no Escritório Regional do IBAMA em 30 de
marco 2005, portanto fora do prazo estabelecido nela legislação, após o
término desse prazo (e-fl. 40). O termo de intimação fiscal foi entregue
em junho de 2007 (e-fl. 03). Portanto, o ADA foi Protocolado antes da
ação fiscal.”
Do Despacho de Admissibilidade, pelo teor do próprio voto, constata-se que o
ADA foi entregue tempestivamente.
Sobre a tempestividade do ADA verifico que de fato ele foi entregue
tempestivamente, bem como ele teria sido entregue antes a ação fiscal.
Assim, a contradição deve ser sanada.
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração para sanando a
contradição apontada no Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.332, 04 de junho de 2020,
sem efeitos infringentes, consignar que o ADA foi entregue tempestivamente pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital